Tribunal: TJDFT
Processo: 0006859-22.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. MODIFICAÇÃO PARA GUARDA UNILATERAL. FILHA MENOR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Se a guarda compartilhada vem atendendo aos interesses prioritários da criança, não se justifica a adoção do regime unilateral em função de um único episódio de desentendimento que sequer foi satisfatoriamente elucidado.
II. Recurso conhecido e desprovido.